Tribunal: TJDFT
Processo: 0719442-56.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE NATUREZA FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, que condenou o acusado à pena privativa de liberdade de 4 anos, 7 meses e 11 dias, no regime fechado, além de 101 dias multa, no mínimo legal, pela prática do crime tipificado no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se há conjunto probatório suficiente para sustentar a condenação do acusado pela prática do crime descrito na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha tem natureza formal, consumando-se com a simples violação da medida protetiva, independentemente do resultado ou da anuência da vítima.
4. O crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência visa garantir a efetividade das medidas protetivas e resguardar a integridade física e psicológica da mulher vítima de violência doméstica e familiar, nos termos dos artigos 5o e 7o da referida lei, de sorte que o dolo se configura com a prática voluntária e consciente da conduta proibida por parte de quem possui plena ciência da medida imposta.
5. No caso em análise, observa-se que os relatórios técnicos elaborados pelo Centro Integrado de Monitoração Eletrônica – CIME evidenciam, de forma clara e reiterada, o descumprimento das medidas protetivas, consistente no ingresso do réu em área de exclusão previamente delimitada.
IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.